Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação anteriormente interposta pelo ora recorrente, por reputá-la deserta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento da decisão que determinou a intimação da parte apelante para recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há certidão nos autos indicando que a intimação foi feita pelo Diário de Justiça Eletrônico e confirmando o decurso do prazo sem comprovação do recolhimento do preparo. Os documentos apresentam fé pública. Acresce-se que a parte agravada colacionou, em suas contrarrazões, cópia da publicação realizada no DJe. A seu turno, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar que não foi realizada a intimação, o que poderia ser feito, por exemplo, com a juntada das disponibilizações efetuadas no dia 31/7/2024. Assim, conclui-se que transcorreu o prazo sem manifestação da recorrente.
4. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.